Tribunal: TJMT
Processo: 1016890-95.2017.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016890-95.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DELMONDES SILVA - CPF: 383.949.361-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. DILIGÊNCIAS CONTÍNUAS PARA CITAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DE BENS. SUSPENSÃO DO PROCESSO NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em ação de execução de título extrajudicial, extinguindo o feito com fulcro no art. 921, § 4º, do CPC/2015.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve inércia do exequente pelo prazo prescricional, configurando a prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, §§ 1º e 4º, do CPC/2015 e da jurisprudência consolidada do STJ.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente somente se opera quando o processo permanecer paralisado por período superior ao da prescrição do direito material, por inércia do credor, após o prazo de um ano de suspensão.
4. No caso concreto, não houve suspensão formal do feito nem arquivamento provisório, tendo o exequente diligenciado ativamente para a localização do executado e de bens passíveis de penhora, requerendo pesquisas de endereço e promovendo a citação por edital, que se concretizou em 2022.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no IAC no REsp nº 1.604.412/SC, consolidou o entendimento de que a contagem do prazo prescricional depende da suspensão do feito e da prévia intimação do credor, requisitos ausentes no caso dos autos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento da execução no juízo de origem.

Tese de julgamento
: "1. A prescrição intercorrente somente se opera quando o exequente permanece inerte por período superior ao da prescrição do direito material, após a suspensão formal do feito por um ano. 2. Inexistindo suspensão processual e demonstrada a diligência do exequente na localização do devedor e de bens, não há que se falar em prescrição intercorrente."

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Esp. em Direito Bancário de Cuiabá, MT, em “Exceção de Pré-executividade” oposta por MARCO ANTONIO DELMONDES SILVA em face do ora recorrente.

Prolatada a sentença (ID. 243532666), o juízo do feito julgou extinta a execução, com fulcro no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, acolhendo a presente exceção, a reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente.

Em suas razões (ID nº 243532674), o excepto/exequente alega que o juízo do feito não considerou a alteração da legislação processual à época com o advento do novo Código de Processo Civil e, ainda, o Código Civil de 2002.

Alega que promoveu a citação no prazo legal, e que exerceu seu direito, não havendo o que se falar em prescrição.

Sustenta que não houve negligência para proceder com a citação da parte adversa, e que empreendeu inúmeras diligências para tentativa de localizar o executado, não havendo negligência, a desconsiderar a contagem de prazo prescricional.

Acusa ao menos 48 (quarenta e oito) meses que o processo permaneceu parado por morosidade do poder judiciário.

Combate os fundamentos da sentença que condenou ao pagamento do ônus sucumbencial, a observância do princípio da causalidade.

Requer o provimento do recurso para anular a sentença, a fim do prosseguimento regular da ação executiva, afastando a ocorrência da prescrição (direta e/ou intercorrente), ou, subsidiariamente condenado o executado ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas (ID. 243532679).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal consistente em averiguar a ocorrência, ou não, da
prescrição intercorrente
.

Observa-se dos autos que com o ajuizamento da ação executiva em maio de 2017, inobstante sua tramitação por tempo razoavelmente considerável, tem-se que para a citação executado e a localização de bens penhoráveis, há efetiva conduta do exequente nos autos de sempre
promover renovação das diligências a efetivamente consubstanciar na citação do devedor, além de outras medidas necessárias ao andamento processual.

Assim, em que pese a demora no cumprimento de objeto processual a satisfação do crédito do credor, em momento algum se verificou a efetiva desídia da parte recorrente a impulsionar o processo.

Isto porque,
a prescrição intercorrente
não se opera simplesmente da data do ajuizamento, despacho do juízo, da efetiva citação e penhora de bens do executado, mas como veremos a seguir, a norma processual tem por marco inicial, a
conduta contínua de desídia e/ou omissão do credor
, ao não efetivar diligências necessárias até que se opere o prazo que se tem na prescrição do título executivo.

Em outras palavras a prescrição intercorrente opera-se quando o processo ficar paralisado por prazo superior ao da prescrição do direito material invocado e devidamente observado o contraditório prévio.

Nesse sentido a súmula nº 150 do STJ: “
Prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição das ação
”.

Ao se atentar para as providências descritas, é possível perceber que o autor sempre se mantive diligente quanto à pesquisa e indicação de endereços a fim de promover a citação do executado, como se observa as manifestações em 2019 - ID. 243532181, em 2020 – ID. 243532189, que restaram infrutíferas.

Por fim, requereu em 2022 a citação por edital – ID. 243532196, que deferida em data de 19/08/2022, restou exitosa com o comparecimento do executado nos autos em 20/09/2022.

Neste contexto, considerando que não houve propriamente desídia do apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, mas sim ingerência retardatária de fator externo, inerente ao próprio Poder Judiciário, não seria possível imputar-lhe o ônus da demora na citação do executado.

Tem-se dos autos ainda que o processo não chegou a ser suspenso nos termos do §1º do artigo 921 do Código de Processo Civil, tampouco, permaneceu em arquivo provisório por qualquer período.

Nesse ponto insta mencionar que em julgamento proferido pelo E. Superior Tribunal de Justiça no Incidente de Assunção de Competência no Recurso Especial nº 1.604.412/SC, foram fixadas quatro teses acerca da consumação da prescrição intercorrente:

“1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4 O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
.” (STJ, IAC no REsp. nº 1.604.412/SC, Segunda Sessão, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 27/06/2018).

Neste importe, o termo inicial do prazo prescricional, conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça acima reproduzido,
é de um ano após a data em que configurada a inércia do exequente (Suspensão do Feito)
, para só então, após, mantida a inércia, reconhecer a prescrição intercorrente.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS A EXECUÇÃO –PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO POR UM ANO – ARTIGO 921, INCISO III E § 1º DO CPC – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL - NÃO OCORRÊNCIA – INÉPCIA DA INICIAL – VENCIMENTO DA ULTIMA PARCELA – ARGUMENTO QUE DESTOA DA BOA-FÉ – DECISÃO MANTIDA-RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O termo inicial da prescrição, na vigência do CPC/73, conta-se a partir do fim do prazo judicial da suspensão do processo, ou, ausente este, do transcurso de um ano (aplicação analógica do artigo 40, §2º, da Lei n. 6.830/80). No caso dos autos, não se verifica a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, bem como não houve a inércia do autor pelo prazo de 1 (um) ano, assim, não há como se falar na ocorrência da prescrição intercorrente. É certo que a citação por edital constitui medida excepcional, somente sendo admissível diante do esgotamento de diligências para tentativa de localização do devedor, o qual será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, o que é o caso dos autos. (N.U 1028006-80.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024)

Assim por todos os ângulos que se analise a questão, a aplicabilidade da prescrição intercorrente no caso não prospera
, uma vez que não transcorreu o lapso temporal para o reconhecimento da prescrição, pois sequer restou configurada a inércia ou desídia do autor.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA PROMISSÓRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – EXTINÇÃO DO FEITO – DESÍDIA NÃO EVIDENCIADA – DEMORA QUE NÃO PODEM SER ATRIBUIDAS À EXEQUENTE – SÚMULA N.º 106 DO STJ – NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE – INEXISTÊNCIA – CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. Consoante entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante todo o curso do lapso prescricional. 2.
Se não restou comprovada a inércia da exequente quanto aos atos de localização de bens passiveis de penhora, mas sim a morosidade do Poder Judiciário, não há falar-se em prescrição intercorrente do título em discussão.
3. Deve ser respeitado o contraditório em todas as manifestações do Poder Judiciário, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo (STJ, REsp 1604412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27/06/2018, DJe 22/08/2018). 4. Recurso provido. (N.U 0048005-25.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024) (g.n.)

Logo, impositiva a desconstituição da sentença, com o retorno dos autos à origem, para que seja dado regular prosseguimento à ação de execução.

Pelo exposto, conheço do recurso e
DOU PROVIMENTO
, para
afastar
a prescrição intercorrente
, e determinar
que o feito retorne ao juízo de primeiro grau para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025